Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A norma insculpida no art. 286, II, do CPC, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. Tal regramento visa a proteção do juiz natural, de modo a evitar que outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída para outro juízo quando a ação anterior for julgada extinta sem resolução do mérito.
3. Contudo, no caso concreto, a regra do art. 286, II, do CPC, deve ser compatibilizada com as regras de fixação de competência em razão do território contidas na Lei n. 9.099/95.
4. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Poderá, ainda, ser ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II) ou, nas ações reparatórias, que não é o caso dos autos, no foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato (inciso III).
5. Ao distribuir nova demanda no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (Samambaia/DF) a parte autora apenas atendeu ao comando legal, após ter sido extinta a ação proposta anteriormente, em razão da incompetência territorial. Assim, não há falar em burla ao princípio do juiz natural. Inaplicável, pois, o art. 286, II, do CPC.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o douto Juízo suscitado, qual seja, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.